Tribunal: TJDFT
Processo: 0703135-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DESPESAS HOSPITALARES. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS EFETUADOS NO PERÍODO HORÁRIO ESPECÍFICO DO DIA 17 DE MARÇO DE 2021. COMPROVAÇÃO DO GASTO TOTAL OCORRIDO NA ALUDIDA DATA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DO RESPECTIVO VALOR DE CADA PROCEDIMENTO MÉDICO NO INTERVALO DE TEMPO INDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar se é legítima a pretensão recursal, exercida pela ora apelante, no sentido de obter a reforma da sentença para que seja afastada a condenação, imposta à recorrente, de pagamento dos alegados serviços médicos hospitalares prestados pelo nosocômio recorrido não acobertados pela condenação imposta ao Distrito Federal nos autos do processo no 0714396-86.2021.8.07.0016.
2. Inicialmente, percebe-se que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. É incontroverso que a apelante foi atendida no hospital recorrido no dia 17 de março de 2021 para tratamento de sintomas provocados pela infecção pelo vírus Sars-Cov-2, tendo sido informada que seria necessário promover sua internação no centro de terapia intensiva.
4. Foi ajuizada ação submetida ao procedimento comum em desfavor do Distrito Federal (autos do processo no 0714396-86.2021.8.07.0016), com requerimento de concessão de antecipação de tutela, para que o demandado fosse compelido a promover a imediata transferência da ré, ora apelante, para unidade de tratamento intensivo em um dos hospitais da rede pública de saúde, ou em caráter subsidiário, para que custeasse o montante relativo ao tratamento em estabelecimento da rede particular de saúde.
5. O Distrito Federal foi condenado a custear o valor dos procedimentos médicos hospitalares necessárias ao tratamento da enfermidade que acometeu a demandada, promovidos no período compreendido entre as 21h41min do dia 17 de março de 2021 até o momento da efetiva transferência da recorrida para leito regulado, procedida às 17h10min do dia 20 de março de 2021.
6. O nosocômio apelado sustenta que a apelante se encontra inadimplente em relação ao valor dos procedimentos médicos efetuados em seu favor no período das 19h às 21h40min da mesma data, período não acobertado pela condenação imposta ao Distrito Federal.
7. As provas trazidas a exame informam os procedimentos médicos efetuados no dia 17 de março de 2021 para tratamento da enfermidade que acometeu a apelante, ou tabela de custo de cada procedimento, não especificam o horário em que cada medicamento foi ministrado ou que cada equipamento e demais materiais foram utilizados. 7.1 Não é possível concluir que foram efetuados procedimentos médicos no lapso temporal das 19h até as 21h40min e nem mesmo relacionar, de modo individualizado, os eventuais procedimentos médicos eventualmente realizados no intervalo temporal acima mencionado.
8. O autor, ora apelado, não comprovou os argumentos articulados em sua causa de pedir (art. 373, inc.I, do CPC).
9. Recurso conhecido e provido.